Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO N.: 0715962-55.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S.A. AGRAVADO(A): FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Original S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora recorrente (processo n. 0712100-84.2018.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora e determinou a suspensão do feito. Em suas razões recursais (ID 16780247), o agravante aduz que ajuizou o feito executivo lastreado em 12 (doze) faturas referentes a vendas de mercadorias à executada. Assinala que requereu penhora, no que concerne à matriz e às filiais: a) dos ativos financeiros, via Bacenjud; b) dos valores de planos de previdência privada da executada; c) de valores mobiliários listados no art. 2o, I ao IX, da Lei n. 6.385/76, de eventuais investimentos no Tesouro Direto, títulos privados de renda fixa do tipo LCI, LCA, CDB, ou quaisquer outros investimentos financeiros de titularidade da executada; e d) de ativos financeiros, valores mobiliários e qualquer investimento financeiro porventura alocados pela executada em instituições financeiras não atingidas pelo Bacenjud. Alega que se revela prescindível a comprovação do exercício de atividade empresária para o deferimento das constrições pleiteadas, mas, a despeito de tal ponto, coligiu aos autos comprovantes de inscrição e de situação cadastral da matriz e das filiais, constando como ativas. Sustenta que a sede da executada se encontra em outro local, conforme consta em site de anúncios, o que evidencia a continuação de sua atividade empresarial. Argumenta que não se mostra razoável a exigência de comprovação quanto à existência de ativos financeiros de titularidade da executada em instituições não abrangidas pelo Bacenjud, pois não existem meios disponíveis que permitam tal confirmação prévia. Defende que “exigir do Agravante tal tipo de comprovação, em verdade, traduz-se em prova diabólica, uma vez que acarreta em situação em que o cumprimento deste ônus se torna impossível ou excessivamente difícil para a parte exequente, haja vista que o acesso a tais informações é restrito à parte executada”. Arrazoa que não se trata de caso de suspensão de ofício da execução por ausência de localização de bens, nos moldes do art. 921, III, do CPC. Aponta que se deve processar no interesse do exequente, sendo que houve indicação de bens à penhora, ainda que não individualizados. Narra que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos, porquanto erigirá óbice para satisfação de seu crédito pelo prazo de 1 (um) ano. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento regular do feito executivo com deferimento da penhora de ativos financeiros da executada, via Bacenjud, no tocante à matriz e às filiais. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 16780250. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre inicialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais dispares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil. Sobre a matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Feita essa necessária digressão, passa-se à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em comento, em uma análise perfunctória, revela-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois verifica-se que houve tentativa de localização de bens da executada via Bacenjud em março de 2019, além de pesquisas via Infoseg e Renajud, com penhora realizada em junho de 2019 no importe de R$22.467,53 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), garantindo-se parcialmente o valor executado, que remanesce, de acordo com a última atualização da exequente, no valor de R$205.299,06 (duzentos e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e seis centavos). Após, em maio de 2020, o banco exequente reiterou o pedido de penhora, via Bacenjud, coligindo aos autos comprovante de inscrição e de situação cadastral da executada e das filiais, sendo que, quanto à matriz, o endereço diverge daquele diligenciado sem êxito pelo oficial de justiça no transcurso do processo de referência. Nessa perspectiva, revela-se crível que o exequente comprovou, de plano, a continuidade do exercício da atividade empresarial, ao menos da matriz, mostrando-se razoável nova consulta ao sistema Bacenjud antes da determinação de suspensão do feito executivo por ausência de localização de bens penhoráveis. Ademais, ressalta-se que a executada não comparece aos autos desde 14/4/19, à ocasião da impugnação ao bloqueio de valores. Com relação ao segundo requisito, igualmente, ressoa, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a decisão agravada oferece perigo de dano e coloca em risco o resultado útil do processo em razão da contagem do prazo prescricional para cobrança da dívida (art. 924, V, do CPC). Contudo, neste exame prévio, próprio do momento processual, não se mostra adequada, por ora, a consulta com relação aos ativos financeiros das filiais, exsurgindo necessária apreciação pormenorizada do pleito pelo órgão colegiado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar nova pesquisa, via Bacenjud, para verificação de ativos financeiros da executada, no que concerne à matriz. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no endereço indicado pelo agravante, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113.